Tribunal: STJ
Processo: 5004732-94.2014.4.04.7211
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2118541 - SC (2024/0003866-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JOÃO PAULO CHIES DE CARVALHO
ADVOGADO
: EDUARDO MAROZO ORTIGARA - RS036475
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Ausência de vícios.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma do STJ
que desproveu agravo regimental, alegando omissão no julgado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta omissão que justifique a correção via embargos de declaração, e
se há possibilidade de desclassificação da conduta criminosa ou absolvição
do embargante.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade, conforme exigido pelo art. 619 do CPP para
o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Na decisão que analisou a conduta de réu investigado e condenado na
mesma Operação da Polícia Federal, porém em outra ação penal, foram
utilizados como parâmetro para a verificação da legalidade do acórdão
exclusivamente os fundamentos relacionados com o paciente absolvido nos
autos do HABEAS CORPUS No 952945 - RS (2024/0387806-7), de acordo
com as condutas por ele praticadas, individualmente, o que torna inviável o
acolhimento do pedido de extensão de efeitos para a absolvição do ora
embargante.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/06/2025
24/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48464226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:21
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: c85a455f-0b25-4911-a22c-f3ab9db87cf7

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48464226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:21
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: c85a455f-0b25-4911-a22c-f3ab9db87cf7

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2118541 - SC (2024/0003866-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: JOÃO PAULO CHIES DE CARVALHO
ADVOGADO
: EDUARDO MAROZO ORTIGARA - RS036475
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Ausência de vícios.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma do STJ
que desproveu agravo regimental, alegando omissão no julgado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta omissão que justifique a correção via embargos de declaração, e
se há possibilidade de desclassificação da conduta criminosa ou absolvição
do embargante.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade, conforme exigido pelo art. 619 do CPP para
o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Na decisão que analisou a conduta de réu investigado e condenado na
mesma Operação da Polícia Federal, porém em outra ação penal, foram
utilizados como parâmetro para a verificação da legalidade do acórdão
exclusivamente os fundamentos relacionados com o paciente absolvido nos
autos do HABEAS CORPUS No 952945 - RS (2024/0387806-7), de acordo
com as condutas por ele praticadas, individualmente, o que torna inviável o
acolhimento do pedido de extensão de efeitos para a absolvição do ora
embargante.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA47664030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:16
Código de Controle do Documento: f5668395-718a-401a-bd83-dcea9778ba5b

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO PAULO CHIES DE
CARVALHO em face do acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte Superior, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, em que foi desprovido o
08/05/2025
14/05/2025
agravo regimental (fls. 225/226).
Em suas razões, o embargante alega que os fundamentos invocados em
sede de agravo regimental não foram detidamente analisados pelo acórdão
embargado, requerendo em caráter infringente dar-se provimento ao agravo regimental
interposto para o fim de ser suprida a omissão constatada no acórdão que negou
provimento ao agravo regimental, mediante expressa manifestação judicial acerca
da Decisão proferida no Colendo STJ, transitada em julgado, alvo do HC 952945-RS
(2024/0387806-7), em que a a Douta Ministra Daniela Teixeira, reconheceu que os
atos proferidos pelo Juízo – decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau -, foram
manifestamente ilícitas e, como tal, fizeram refletir toda a nulidade das provas
produzidas. (e-STJ fls. 1751/1758).
Pleiteia o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado,
absolvendo o embargante da conduta criminosa.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os aclaratórios não merecem acolhida.
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do
embargado. Na espécie, o
decisum
acórdão embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios.
No caso dos autos, as teses trazidas no recurso especial e no agravo
regimental foram devidamente analisadas por esta Corte, conforme trechos do decisum
embargado (fls.1745/1746):
Por fim, no que se refere ao pedido de aplicação do artigo 580 do CPC e
extensão da absolvição do corréu ADRIANO FRANCISCO FOLLADOR nos
autos do HABEAS CORPUS No 952945 - RS (2024/0387806-7) julgado
monocraticamente nesta Corte, tem-se que tal pedido não foi apreciado pela
Corte de origem, havendo a impossibilidade de apreciação da matéria nesta
Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Não obstante, ainda que assim não fosse, necessário se faz a análise da
fundamentação da decisão (e-STJ fls. 1713) :
Como se vê, são inadmissíveis provas incompletas nas fases de investigação
policial, para o oferecimento da denúncia, ou de instrução processual, para a
lavratura de sentença penal condenatória.
No caso dos autos, o paciente foi condenado apenas em relação à imputação
relacionada ao "Fato 2" da denúncia (e-STJ fls. 370-371). Apesar de o
Documento eletrônico VDA47664030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:16
Código de Controle do Documento: f5668395-718a-401a-bd83-dcea9778ba5b

Ministério Público ter se valido de outras provas produzidas na fase de
inquérito, para delimitar a justa causa e oferecer a denúncia contra o paciente
e os demais réus, verifica-se às e-STJ fls. 19-24 que, especificamente quanto
ao "Fato 2", foram as conversas captadas por meio de interceptação
telefônica que lastrearam a opinio delicti.
Da mesma forma, foram essas conversas que conduziram ao juízo
condenatório. Extrai-se da sentença que as interceptações telefônicas
realizadas pela Polícia Federal foram fundamentais para demonstrar a
participação do paciente no "Fato 2" narrado na denúncia (e-STJ fls. 355-
356). Tais conversas foram consideradas essenciais pelo juiz para delimitar o
dolo de Adriano Francisco Follador em frustrar o caráter competitivo da
licitação e obter vantagem patrimonial, resultando em sua condenação com
base no art. 90 da Lei no 8.666/1993 (e-STJ fls. 357-358).
Ocorre que, da forma demonstrada pela defesa, no momento do deferimento
da prorrogação da interceptação telefônica pelo juiz, em
(e- STJ
26/03/2010
fls. 232-235), a prova estava manifestamente incompleta.
Como visto, na decisão que analisou a conduta de réu investigado e
condenado na mesma Operação da Polícia Federal, porém em outra ação
penal, foram utilizados como parâmetro para a verificação da legalidade do
acórdão exclusivamente os fundamentos relacionados com o paciente
absolvido nos autos do HABEAS CORPUS No 952945 - RS (2024/0387806-
7), de acordo com as condutas por ele praticadas, individualmente, o que
torna inviável o acolhimento do pedido de extensão de efeitos para a
absolvição do agravante.
Assim, a absolvição do corréu não pode ser estendida aos demais que não
se
encontrem
em
idêntica
situação
fático-processual,
porquanto
fundamentada a absolvição em circunstâncias de caráter exclusivamente
pessoal que justificam a diferenciação.
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS
NOHABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA
DESIMILITUDE
FÁTICO-PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃODO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a decisão judicial
benéfica a um dos Corréus deve ser estendida aos demais que se encontrem
em idêntica situação fático-processual, quando inexistirem circunstâncias de
caráter
exclusivamente
pessoal
que
justifiquem
a
diferenciação.
Entendimento diverso é obstado pela incidência do princípio constitucional da
isonomia, porquanto submeteria indivíduos em identidade de situações a
tratamentos jurídicos diversos (PExt no AgRg no HC n.858.175/SP, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de
.
05/03/2024
2. Na hipótese, o agravante foi condenado como incurso no crime de lavagem
de dinheiro (art. 1o, caput, da Lei n. 9.613/1998) por 41 (quarenta e uma)
vezes, na forma dos artigos 71 e 69 do Código Penal, às penas de 14
(quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
Documento eletrônico VDA47664030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:16
Código de Controle do Documento: f5668395-718a-401a-bd83-dcea9778ba5b

3. No caso, o Tribunal de origem, soberano quanto à análise fático-probatória,
consignou que ficou comprovado, por prova oral e documental, que o
agravante utilizava elaborados métodos para conferir aparência de licitude
aos valores ilícitos, não só pela utilização de laranja para o recebimento de
propinas, com valores derivados da licitação fraudulenta, como também
exigindo o superfaturamento das notas, além de ter sido constatado que o
agravante atuava como agiota, configurando as condutas típicas do crime de
lavagem de capitais.
4. Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus,
não cabe, a teor previsto no artigo 580 do Código de Processo Penal, deferir
o pedido de extensão de efeitos, qual seja, a absolvição quanto ao crime de
lavagem de dinheiro.
5. Agravo regimental não provido.(AgRg no PExt no HC n. 851.993/SP,
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, DJe de
.)
06/11/2024
Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos
processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os
pressupostos.
Não há necessidade de complementação ou de esclarecimento a respeito
dos fundamentos da decisão recorrida, que é explícita e inequívoca sobre os temas
discutidos.
Em verdade, o embargante trata como omissão e contradição a sua
irresignação com a solução prévia.
Conforme evidenciado na decisão embargada que negou provimento ao
recurso especial não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto todas as teses levantadas no recurso especial foram analisadas.
Conclui-se que a decisão ora recorrida não padece de qualquer vício,
porquanto decidiu fundamentadamente a
trazida à sua análise, não podendo
quaestio
ser considerada omissa tão somente porque contrário aos interesses dos ora
embargantes.
O que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da matéria já
analisada, situação que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
Convém esclarecer que os embargos de declaração são cabíveis somente
nas hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, isto é, nos casos em que
ocorre ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam,
em essência, o novo julgamento do caso.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47664030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:16
Código de Controle do Documento: f5668395-718a-401a-bd83-dcea9778ba5b

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47664030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:16
Código de Controle do Documento: f5668395-718a-401a-bd83-dcea9778ba5b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.118.541 / SC
Número Registro: 2024/0003866-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50047329420144047211
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOÃO PAULO CHIES DE CARVALHO
ADVOGADO
: EDUARDO MAROZO ORTIGARA - RS036475
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ALESSANDRO CAPRINI TOBIN
CORRÉU
: DANIEL PAULO DE PARIS SPEROTTO
CORRÉU
: DENI ANTONIO SPEROTTO
CORRÉU
: EDSON ROVER
CORRÉU
: FRANCIELE CARLA ZULIAN
CORRÉU
: INDIANA FERREIRA DE SOUZA
CORRÉU
: JANDIR LUIZ TRES
CORRÉU
: MARISA FATIMA SLAVIERO TRES
CORRÉU
: PAULO JOSÉ SPAZZINI
CORRÉU
: ROZALINO CAMUZZATO
CORRÉU
: SILVANA GORETTE MAFFIOLETTI
CORRÉU
: SUELEN DAIANA MEIRELES DA SILVA
Documento eletrônico VDA48447833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:12
Código de Controle do Documento: 454797a0-362b-4f4a-be86-65ac8f1f134b

CORRÉU
: TARSO JOSÉ TRÊS
CORRÉU
: TOBIAS ROMAN TRES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOÃO PAULO CHIES DE CARVALHO
ADVOGADO
: EDUARDO MAROZO ORTIGARA - RS036475
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:12
Código de Controle do Documento: 454797a0-362b-4f4a-be86-65ac8f1f134b